Tribunal: TJSP
Processo: 2232939-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional – Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos 467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal – FGTS –Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores relativos às

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional – Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos 467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal – FGTS –Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores relativos às Contribuições Previdenciárias – Natureza tributária de titularidade da União Federal – Crédito apurado pela administradora judicial atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05) – Cálculos corretos – Decisão mantida – Recurso desprovido.